Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM. DER/DF. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIA. CONDUTA ADMINISTRATIVA OMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. CONCAUSA. AGRAVAMENTO DO RESULTADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECONHECIDA. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARTIGOS 944 E 955 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. Afasta-se a preclusão temporal quando for facultado às partes a apresentação, especificação e finalidade das provas que pretendem produzir para momento posterior.

2. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal e depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração. Nessas hipóteses, incide a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelo risco criado por sua atividade, de modo que toda lesão sofrida pelo particular em razão da atuação de um agente público, independentemente de culpa deste, deve ser indenizada.

3. Quando há conduta omissiva estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo, nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar, para evitar o resultado danoso e decorre da aplicação da teoria francesa da falte de servisse.

4. A responsabilização do Estado pode ser afastada ou atenuada, nas hipóteses em que o Poder Púbico demonstre a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima para excluir ou atenuar a indenização, respectivamente.

5. Excluída a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva do DER, tem-se que a hipótese se adequa a culpa concorrente de ambas as partes na produção do evento danoso.

6. Os danos morais reflexos ou por ricochete devem ser reconhecidos quando, embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros.

7. Se as circunstâncias fáticas narradas são capazes de atentar contra direitos da personalidade, sendo evidente o dano moral reflexo in re ipsa experimentado pela morte de um ente familiar, marido da autora/apelante, a situação dolorosa de fácil e objetiva percepção dispensa a demonstração, sobretudo em razão da imprevisibilidade do evento.

8. É inafastável a responsabilidade estatal pela falha na prestação do serviço público pelo DER, decorrente da omissão específica no dever de conservação, de fiscalização e de sinalização da rodovia em que o desastre de trânsito fatal ocorreu, caracterizando conduta omissiva que, indene de dúvidas, concorreu, proporcionalmente, para o evento danoso (morte do marido da autora/apelante) e que desbordam de meros dissabores cotidianos.

9. O quantum indenizatório destinado à compensação dos danos imateriais indiretos sofridos é violação a direito extrapatrimonial e tem natureza jurídica de reparação que passa a ser satisfatória, no sentido de dar alívio em face às ofensas sofridas e não de mensurar o valor financeiro dos bens atingidos.

10. A indenização mede-se pela extensão do dano e, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. Inteligência dos artigos 944 4 945 do Código Covil.

11. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

12. Quando as ações forem igualmente relevantes para a ocorrência dos fatos, em conformidade com os artigos 944 e 945 do Código Civil, tem-se como norte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com espeque em casos similares julgados por este Tribunal de Justiça.

12. Preliminar rejeitada.

13. Recurso do réu conhecido e desprovido.

14. Recurso da autora conhecido e provido.